Tribunal: TJMT
Processo: 1001481-60.2023.8.11.0044
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001481-60.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BARBARA JULIA RAMOS FAGUNDES - CPF: 088.754.079-16 (RECORRENTE), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE.
AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL C.C RESTITUIÇÃO EM DOBRO C.C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE
.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO. DESCONTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTATADA. DANO MORAL E MATERIAL RECONHECIDO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA MODALIDADE DOBRADA. VALOR INDENIZÁVEL FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Incumbe à parte reclamada em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito comprovar a existência da relação jurídica que gerou o desconto contestado na conta da parte reclamante, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

2. Desse modo, quanto ao pleito de restituição dos valores pagos indevidamente, tem-se que é devida a restituição, vez que a reclamada não comprova a legalidade dos descontos. Ademais, os valores devem ser restituídos na forma dobrada conforme preceitua o artigo 42 do CDC.

3. Em relação ao dano moral, tem-se que a cobrança de débito inexistente acarreta danos morais, uma vez que a situação suplanta os contratempos cotidianos e normais às relações de consumo.

4. Valor indenizável fixado condizente com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como respeitando o caráter pedagógico e punitivo da indenização.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto por BARBARA JULIA RAMOS FAGUNDES, em face de sentença pela qual foi julgada, parcialmente, procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência dos débitos descontados na conta corrente denominados “tarifa pacote de serviços”, além de determinar a devolução dos valores a título de danos materiais, no valor de R$ 455,60 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos).

Foi indeferido o pleito de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma da sentença de primeiro grau, requerendo a fixação de indenização por danos morais e a devolução do valor na forma dobrada.

Contrarrazões recursais pela manutenção da sentença recorrida.

É o breve relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024